Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS TENTADOS. AMEAÇA. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, “A”, "C" E "D" DO CPP. TERMO DE RECURSO QUESTIONANDO APENAS ALÍNEAS "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DISPOSTA NO ART. 121, § 1°, DO CP. TESE NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO. CONSUNÇÃO. NÃO PRESENTE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. GOLPE DE FACA PELAS COSTAS. AGRAVANTE MANTIDA. DANOS EMOCIONAIS CAUSADOS À VÍTIMA QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FALTA DE PROVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. NÃO APLICAÇÃO. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica apenas as alíneas "c" e “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP e as razões ampliam o pedido, o apelo deve ser conhecido, apenas, em relação ao pedido constante no termo, conforme disposto no enunciado da súmula 713 do STF.
2. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu deu início à execução de dois crimes de homicídio quando desferiu facadas em desfavor das vítimas, além de ameaçar uma delas de morte. Os crimes de homicídio somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do acusado, esvaindo-se, portanto, a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Comprovado o animus necandi do réu, torna-se inviável a tese de desclassificação para o tipo penal de lesão corporal.
4. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição disposta no art. 121, § 1°, do CP, uma vez que a tese de que o réu teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não foi sustentada pela Defesa em Plenário, não restando presente a quesitação da minorante em comento.
5. O princípio da consunção somente estará presente quando o conjunto fático-probatório demonstrar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução do delito fim, o que não ocorreu na hipótese.
6. Se a vítima estava de costas quando o acusado desferiu o golpe de faca, próximo à clavícula, deve incidir a agravante pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
7. Se o dano emocional sofrido por um dos ofendidos ultrapassou o resultado natural próprio do delito, tendo em vista que o crime foi presenciado por sua filha menor, deve permanecer a valoração negativa das consequências do crime.
8. Não há como ser reconhecida a circunstância advinda do comportamento dos ofendidos, uma vez que tal circunstância apenas deve ser considerada em benefício do agente quando a vítima contribui, decisivamente, para a prática do crime, o que nitidamente não é a hipótese dos autos.
9. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 9.1. A fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, atende aos princípios constitucionais e é suficiente à reprovação do crime.
10. Mantida a aplicação do concurso material entre o crime de ameaça e as tentativas de homicídio, ponderando-se que as infrações penais resultaram de desígnios autônomos e pluralidade de condutas, ex vi do art. 69 do CP.
11. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.
12. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.